Tribunal: TJES
Processo: 5002150-59.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002150-59.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEIVISON NASCIMENTO DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA DE PIUMA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002150-59.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEIVISON NASCIMENTO DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA DE PIUMA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: DIOGO ALMEIDA DE AZEVEDO - ES38055-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO REAVALIANDO A CUSTÓDIA (CPP, ART. 316). FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ART. 312 E ART. 313, III, DO CPP. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 129, §13, e 147, §1º, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva em audiência de custódia.

A defesa sustentou excesso de prazo na apreciação de pedido de liberdade provisória protocolado na origem, alegando inércia do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES por período superior a cinquenta dias, além da ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e da existência de fundamentação genérica.

Requereu a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, bem como o reconhecimento de nulidade por ausência de fundamentação concreta, nos termos do art. 315, §2º, do CPP.

A liminar foi indeferida. Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve excesso de prazo decorrente da ausência de apreciação de pedido de liberdade provisória; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; (iii) saber se a decisão que manteve a custódia carece de fundamentação concreta, nos termos do art. 315 do CPP; (iv) saber se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A alegação de excesso de prazo por ausência de apreciação do pedido defensivo restou superada com a superveniência de decisão que, ao receber a denúncia, procedeu à reavaliação da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, mantendo-a de forma fundamentada.

8. A superveniência de pronunciamento judicial específico afasta o constrangimento ilegal por omissão e desloca a análise para a legalidade dos fundamentos da custódia.

9. A materialidade delitiva encontra respaldo em boletim de atendimento médico e registros fotográficos das lesões, enquanto os indícios de autoria decorrem do auto de prisão em flagrante e dos relatos colhidos, inclusive ameaças de morte proferidas contra a vítima.

10. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP.

11. Consta dos autos que o paciente possui condenação criminal definitiva por tráfico de drogas, além de responder a outras ações penais, circunstâncias que, articuladas com os fatos ora imputados, evidenciam periculosidade concreta e risco à vítima.

12. O art. 313, III, do Código de Processo Penal autoriza a prisão preventiva nos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantia da execução de medidas protetivas e resguardo da integridade da vítima.

13. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e vínculos familiares, não afastam a custódia quando demonstrada a presença de elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou à integridade da vítima.

14. A decisão que manteve a prisão indicou, de forma individualizada, os elementos probatórios e as razões concretas da necessidade da medida, atendendo às exigências do art. 315 do CPP.

15. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP revelam-se insuficientes no caso concreto, diante da violência física, das ameaças diretas e do histórico de reiteração, não se mostrando adequadas para neutralizar o risco identificado.

16. Não se verifica, ainda, excesso de prazo na formação da culpa, pois a denúncia foi oferecida e recebida, encontrando-se o feito em regular tramitação, inexistindo paralisação injustificada apta a configurar constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: A superveniência de decisão que reavalia a prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP, afasta alegação de excesso de prazo por ausência de apreciação de pedido defensivo, sendo legítima a manutenção da custódia quando presentes fundamentos concretos relacionados à gravidade da conduta, ao risco de reiteração delitiva e à proteção da vítima em contexto de violência doméstica, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts. 312; 313, III; 315, §2º; 316; 319.

Código Penal, arts. 129, §13; 147, §1º.

Lei nº 11.340/2006.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Diogo Almeida de Azevedo, em favor de Deivison Nascimento dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES, nos autos da ação penal nº 5002061-78.2025.8.08.0062.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante, em 25/10/2025, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 129, §13, e 147, §1º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, tendo a custódia sido convertida em preventiva, em audiência de custódia.

Sustenta a defesa que, em 16/12/2025, foi protocolado pedido de liberdade provisória, o qual permaneceu sem apreciação, por lapso superior a cinquenta dias, configurando excesso de prazo e constrangimento ilegal.

Alega que a inércia do juízo de origem viola os princípios da razoável duração do processo, do devido processo legal, da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa, bem como o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Afirma que a ausência de pronunciamento sobre o pedido defensivo implica manutenção automática da prisão preventiva, sem reavaliação concreta dos requisitos legais.

Sustenta, ainda, ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, argumentando inexistir demonstração concreta do
periculum libertatis
.

Aduz que a decisão que decretou a custódia baseou-se em fundamentação genérica, especialmente, na existência de outros processos criminais, sem condenação transitada em julgado apta a justificar a medida extrema.

Defende que o caso não se enquadra nas hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal e que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, vínculos familiares sólidos, atividade lícita e responsabilidade pelo sustento de filhos, circunstâncias que evidenciariam desnecessidade da prisão cautelar.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura ou contramandado de prisão, com imediata restituição do
status libertatis
.

No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem, para revogação da prisão preventiva.

Subsidiariamente, postula a substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Alternativamente, requer o reconhecimento de nulidade de eventual decisão de manutenção da prisão por ausência de fundamentação concreta, nos termos do art. 315, §2º, do Código de Processo Penal.

Pleiteia, ainda, tramitação prioritária, dispensa de informações da autoridade coatora, diante da alegada evidência documental do constrangimento, reconhecimento da gratuidade e possibilidade de produção de provas.

A liminar foi indeferida.

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002150-59.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEIVISON NASCIMENTO DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA DE PIUMA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: DIOGO ALMEIDA DE AZEVEDO - ES38055-A

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Deivison Nascimento dos Santos, no qual se sustenta constrangimento ilegal decorrente, em síntese, de excesso de prazo na apreciação de pedido de liberdade provisória formulado na origem, bem como da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, com alegação de fundamentação genérica e desproporcionalidade da medida extrema.

Postula-se, liminar e definitivamente, a revogação da custódia, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Alternativamente, requer-se reconhecimento de nulidade de decisão que tenha mantido a prisão sem fundamentação concreta.

A ordem não comporta concessão.

Inicialmente, quanto à alegação central de excesso de prazo, decorrente da suposta inércia do Juízo de origem, na apreciação do pedido protocolado em 16/12/2025, verifica-se que, no curso da impetração, sobreveio decisão, datada de 13/02/2026, que, ao receber a denúncia, procedeu à reavaliação da custódia, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, mantendo a prisão preventiva, com fundamentação expressa na presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

A superveniência de pronunciamento jurisdicional específico, acerca da manutenção da prisão, afasta a alegação de omissão persistente e esvazia o fundamento autônomo do excesso de prazo, por ausência de apreciação do pleito defensivo. A análise do alegado constrangimento passa, assim, a concentrar-se na legalidade e contemporaneidade dos fundamentos da segregação.

No ponto, a materialidade delitiva encontra suporte no boletim de atendimento de urgência e nos registros fotográficos das lesões sofridas pela vítima, elementos que evidenciam agressões físicas no contexto de violência doméstica.

Os indícios de autoria decorrem do auto de prisão em flagrante, dos relatos colhidos e da narrativa segundo a qual o paciente, além das agressões, proferiu ameaças de morte durante deslocamento ao hospital, afirmando que, ao sair da cadeia, “quebraria as pernas dela” e que “iria tentar contra a vida dela”.

A gravidade concreta da conduta, marcada por violência física reiterada e ameaças subsequentes, revela cenário que extrapola tipicidade abstrata e demonstra potencial risco à integridade física e psicológica da ofendida.

A prisão preventiva, nesse contexto, foi justificada como instrumento de garantia da ordem pública, especialmente para prevenir reiteração delitiva e resguardar a vítima.

A defesa sustenta inexistência de
periculum libertatis
e afirma que a decisão originária teria se apoiado em fundamentação genérica, notadamente na existência de outros processos criminais.

Contudo, as informações prestadas indicam que o paciente ostenta condenação criminal definitiva por tráfico de drogas, além de responder a ação penal por homicídio qualificado e a outro processo por violência doméstica.

Trata-se de dado objetivo, extraído de certidão de antecedentes, que foi expressamente considerado pelo Juízo ao manter a custódia.

O histórico criminal não foi utilizado de forma abstrata, mas articulado com a dinâmica concreta dos fatos ora imputados, evidenciando risco real de reiteração e periculosidade social.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite que condenações pretéritas e ações penais em curso constituem elementos idôneos para aferição do risco de novas infrações, desde que contextualizados com as circunstâncias do caso, como ocorreu.

Também não prospera a tese de não enquadramento nas hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal.

A imputação envolve crime praticado com violência doméstica e familiar contra mulher, hipótese expressamente prevista no inciso III do referido dispositivo, sendo admissível a prisão preventiva para garantia da execução de medidas protetivas e tutela da vítima.

No tocante às condições pessoais favoráveis invocadas, como residência fixa, vínculos familiares e atividade lícita, cumpre salientar que tais circunstâncias, embora relevantes, não possuem aptidão automática para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou à vítima. O enraizamento social deve ser ponderado com o histórico delitivo e com a gravidade específica da conduta, não sendo fator isoladamente determinante.

A alegação de primariedade, ademais, não encontra respaldo nos autos, diante da existência de condenação definitiva anterior.

A presunção de inocência permanece íntegra, quanto aos processos em curso, porém a condenação transitada em julgado constitui dado objetivo que pode ser considerado na análise cautelar.

Quanto à subsidiária pretensão de aplicação de medidas cautelares diversas, observa-se que o Juízo de origem expressamente concluiu pela insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante do contexto de violência, das ameaças diretas à vítima e do histórico de reiteração.

A substituição da prisão por cautelares menos gravosas exige demonstração de adequação e suficiência para neutralizar o risco identificado, o que não se evidencia no cenário delineado.

A tese de nulidade por ausência de fundamentação concreta tampouco merece acolhimento.

A decisão que manteve a prisão ao receber a denúncia indicou, de forma articulada, os elementos probatórios que demonstram materialidade e indícios de autoria, bem como explicitou fundamentos relacionados à gravidade concreta e ao risco de reiteração, atendendo às exigências do art. 315 do Código de Processo Penal.

Por fim, no que concerne ao alegado excesso de prazo na condução do feito, verifica-se que a denúncia foi oferecida em novembro de 2025 e recebida em fevereiro de 2026, encontrando-se o processo em fase de citação e apresentação de resposta à acusação.

A aferição de excesso de prazo não se submete a critério meramente aritmético, devendo considerar a complexidade do caso e a regularidade da marcha processual. No estágio atual, não se identifica paralisação injustificada ou desídia estatal apta a configurar constrangimento ilegal.

A prisão cautelar, embora medida excepcional, revela-se, no caso concreto, amparada em fundamentos contemporâneos e individualizados, não se mostrando desproporcional frente à gravidade dos fatos e ao histórico do paciente.

Diante desse conjunto, não se evidencia ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize concessão da ordem.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e denego a ordem pretendida.

É o como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.